Tribunal: TCU
Processo: 000.568/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte do Ministério da Defesa, relativa ao Convênio 004/PCN/2015, celebrado com o Município de Caroebe (RR), cujo objeto foi a " implantação de Rede Elétrica, Iluminação Pública e substituição de poste de madeira por poste de concreto, com a instalação de iluminação pública em rede existente no distrito de entre rios do Município de Caroebe-Roraima "; Considerando que a matéria foi apreciada mediante deliberação consubstanciada no Acórdão 1075/2022-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 5679/2022-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatorial do Ministro Antonio Anastasia, por meio dos quais o Tribunal, dentre outras decisões, julgou irregulares as contas de R. do Nascimento Eireli, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa; Considerando o requerimento apresentado na data de 1o/2/2023 à peça 136 por R. do Nascimento Eireli, em que pede prazo de 30 dias para apresentação de defesa; Considerando que, para o requerente em questão, o Acórdão condenatório transitou em julgado em 20/12/2022 (atestado à peça 134), não cabendo, nesta etapa processual, assinalação de prazo adicional para apresentação de defesa; e Considerando a proposta da Seproc à peça 137; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 143, V, "e", do RITCU, em: a) indeferir o pedido de prorrogação de prazo; b) informar ao requerente a prolação do presente Acórdão; e c) restituir o processo à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos para, se for o caso, proceder aos trâmites necessários à instauração do processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 000.568/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Marcelo Barauna Bento (XXX.869.552-XX); Paulo Cesar Gomes Ortiz (XXX.559.832-XX); R. do Nascimento Eireli (07.243.989/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento do Programa Calha Norte. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.